Tribunal: STF
Processo: Rcl 45011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Araraquara contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010194-25.2018.5.15.0151, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADI nº 4.357 e nº 4425.
    O reclamante afirma foi condenado a pagar R$ 15.558,79 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) para Carolina Keiko Nosaki, tendo o juízo da execução homologado os cálculos em 26/3/19, determinando a expedição de precatório na hipótese de ausência de impugnação do ente público.
     Informa que a parte credora impugnou a ordem de expedição de precatório e requereu a quitação do débito por meio de requisição de pequeno valor (RPV), alegando que a lei que fixa o teto do valor das obrigações assim caracterizadas no Município de Araraquara fora editada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no § 12 do art. 97 do ADCT.
    O Município de Araraquara relata que o juízo de primeira instância indeferiu a pretensão, por entender que ‘não prevalece o prazo de 180 dias estabelecido no § 12 [do art. 97 do ADCT]’ ante a declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/09 no julgamento das ADI nº 4357 e nº 4425 pelo STF.
    Noticia que, em sede de agravo de petição, o TRT 15 manteve o indeferimento do pedido de pagamento por meio de RPV, consignando que ‘antes da edição da EC 69/2009, a legislação do município de Araraquara não se mostrava omissa no tocante aos critérios de fixação dos precatórios’, devendo ser considerado como teto para execução por meio de RPV o valor de R$ 10.934,45 (dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta a cinco centavos), nos termos da Lei municipal nº 6028/03.
    Afirma, entretanto, que o TST 
    “deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo Recorrente, declarando a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 9.415 de 14.11.2018, para definir o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito municipal, determinando a aplicação do teto constitucional de 30 (trinta) salários mínimos previsto no inc. II do parágrafo 12 do art.97 da ADCT, para que o crédito exequendo seja pago mediante RPV.”
    A parte reclamante defende que a decisão do TST vai de encontro à eficácia do julgado nas ADI nº 4.357 e nº 4425, pois “[se baseou ] em dispositivo que foi declarado inconstitucional por esse Egrégio STF (art. 97 do ADCT)”.
    Argumenta, ainda, que 
    “o art. 100, §4º, da Constituição Federal, estabelece que cada ente federativo pode fixar, de acordo com suas capacidades econômicas, o valor máximo para pagamentos por meio de RPV:
    […]
    Por sua vez, o §12, do art. 97 do ADTC fixou o prazo de 180 dias, a contar da publicação da EC nº 62/2009, para que fossem editadas as leis dos entes federativos, prevendo, em caso de não edição da legislação em comento, fosse observado o valor previsto no inciso II do art. 87, qual seja, 30 (trinta) salários-mínimos, no caso dos Municípios omissos.”
    Indica o julgado na Rcl nº 26.853/PB como reforço de sua tese, afirmando que no precedente o STF 
    “entendeu que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 [...], no qual foi declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa), não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12 e, sendo assim, declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc [...]”.
    Sustenta, também, que a decisão reclamada
    “afrontou ao disposto nos arts 5º, inc. XXXVI e 102, parágrafo 2º da CF/88, com a redação dada pela E.C. 45/2004 já que a decisão proferida nas ADIs citadas tem efeito vinculante para todos os tribunais, inclusive superiores.”
    O Município de Araraquara requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, determinando-se “a expedição de Precatório para requisição de pagamento da quantia referente ao crédito principal do Recorrente, objeto da condenação”.
    É o relatório. Decido.
    Os temas decididos pela Justiça do Trabalho são distintos do objeto das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, mediante as quais se declarou a inconstitucionalidade parcial da sistemática de pagamento de precatórios introduzida pela EC nº 62/09, não tendo o STF se manifestado sobre temática relacionada à edição de lei pelo respectivo ente federativo a fim de definir valor de obrigação de pequeno valor de acordo com sua capacidade econômica, tampouco sobre a repristinação de normas anteriores no caso de nulidade de lei editada no exercício da competência legislativa prevista no § 4º do art. 100 da CF/88.
    Ademais, ainda que se reconheça que a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios instituída pela EC nº 62/2009 conduz à declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da regra do § 12 do art. 97 do ADCT, é certo que o STF modulou os efeitos da decisão nas ADI nº 4357 e 4425 para afirmar que a disciplina instituída permaneceria válida por cinco exercícios financeiros, a contar de 2016.
    Dessa perspectiva, estaria ainda vigente a disciplina do § 12 do art. 97 do ADCT quando proferida a decisão pela Justiça do Trabalho usando o dispositivo como fundamento, não havendo, portanto, que se falar em violação à autoridade do STF.
    Por fim, consigno que, não obstante a natureza eminentemente constitucional do debate concernente à validade de lei municipal que define valor de obrigação de pequeno valor de acordo com sua capacidade econômica, tendo como fundamento interpretação/alcance da norma inscrita no § 12 do art. 97 do ADCT, a jurisprudência do STF é assente no sentido da inadmissibilidade do uso da reclamatória como sucedâneo de recurso. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”
    Registro que, no caso, a parte não logrou demonstrar atuação do TST tendente a obstaculizar eventual debate constitucional pelos meios recursais disciplinados em lei, a fim de trazer a controvérsia ao conhecimento do STF, de modo que não há que se falar em usurpação da competência da Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente